Tribunal: TJPA
Processo: 0838190-41.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838190-41.2019.8.14.0301

APELANTE: ARLINDO VALES DA ROCHA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABE AO AUTOR O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO.
DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ACATADO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando a ausência de comprovação do pagamento das dívidas pelo autor, é impossível se declarar inexistente os débitos referentes aos contratos indicados ou ao valor renegociado.

2. É necessário esclarecer que a prescrição é a extinção da pretensão (ação judicial para assegurar um direito) pelo tempo. Entretanto, a impossibilidade de exercer a ação em juízo não afasta a existência do direito material, o qual pode ser perseguido pela via extrajudicial.

3. Embora os créditos debatidos, de fato, estejam prescritos devido o decurso do prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (art. 205, 5° do Código Civil), o objeto da lide não trata de cobrança da instituição financeira pela via judicial e sim de pedido indenizatório do devedor em decorrência de uma cobrança por meio extrajudicial.

4. É possível a mera cobrança extrajudicial de dívida prescrita sem que tenha havido a negativação do nome da parte ou outro abuso do credor. Sob essa ótica, não havendo ilicitude na cobrança extrajudicial dos débitos pelo Apelado, não restam configurados os danos morais suscitados pelo Recorrente, ainda que se trate de dívida prescrita, até porque não se verifica abusividade na forma de cobrança pelo Recorrido, visto que foi feita por correspondência e não há nos autos comprovação de inclusão do nome do autor no cadastro inadimplentes.

5. Como houve pedido expresso da parte autora para que fosse declarada a prescrição dos débitos ora debatidos, entendo que a sentença deve ser complementada tão somente nesse ponto, a fim de elidir qualquer risco de cobrança judicial futura dos créditos prescritos por força do art. 205, 5° do Código Civil.

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO

CÍVEL
,
interposto por ARLINDO VALES DA ROCHA, em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos de ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito, em face de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente a ação.

Narra a exordial (ID.5125516-Pág.1/4), que o requerente possuía conta poupança junto à Caixa Econômica Federal, em que realizou 05 (cinco) empréstimos “CDC”, sendo, que o autor foi cobrado pelos empréstimos em 2008, de modo que não ficou devendo qualquer valor. No entanto, em 2012, ao realizar um depósito, constatou que sua conta se encontrava encerrada desde 31/01/2012.

Aduz que em 28/11/2014, recebeu uma cobrança no valor de R$ 878,05 (oitocentos e setenta e oito reais e cinco centavos), em virtude de 06 (seis) contratos, pela empresa OMNI.

Assevera que o crédito foi transferido para a empresa denominada OMNI, a qual está realizando as cobranças.

Finaliza, requerendo: a) em sede de tutela antecipada, a devolução do valor indevidamente cobrado do demandante; b) indenização a título de danos morais, no valor de 10 (dez) salários-mínimos; c) seja declarada a prescrição da dívida cobrada indevidamente; d) seja restituído em dobro o valor cobrado, devidamente corrigido.

Ao receber a ação, o magistrado deferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, bem como a inversão do ônus da prova e, no entanto, indeferiu a antecipação da tutela jurisdicional pleiteada, em ID.5125516-Pág.1/4.

Devidamente citada, a instituição financeira/ré apresentou contestação (ID.5125524 - Pág.1/8), alegando que existe contrato válido entre o demandante e a Caixa Econômica Federal, bem como saldo devedor relativo ao contrato e a regular cessão do referido crédito à demandada. Sustenta que os contratos foram livremente pactuados; a não comprovação dos fatos alegados; a ausência de danos morais indenizáveis.

Instado a se manifestar, o requerente, manteve os termos e pedidos da inicial, refutando os argumentos trazidos na peça defensiva e pleiteando o julgamento antecipado da lide. (ID.5125532-Pág.1/3).

Após regular processamento, sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido inicial (ID.5125533-Pág.1/5),) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, por não verificar ilicitude na cobrança, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Saliento que autor encontra-se assistido pelo benefício da gratuidade judiciária.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, caso queira. Decorrido o prazo legal, independentemente de manifestação ou nova conclusão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Belém-PA, data registrada no sistema.”

Informado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID.5125539-Pág.1/12), requerendo a reforma do julgado, aduzindo para tanto preliminarmente: da gratuidade da justiça; e no mérito – da prescrição da ação de cobrança, tendo em vista que os contratos emitidos pela ré, (102325000689306, antigo 0012.0022.4000.0019.666-2 com data de emissão em 24/09/2006;102325000608906, antigo 0012.0022.4000.0019.631-0 com data de emissão em 30/08/2006; 102325000609006, antigo 0012.0022.4000.0019.321-3 com data de emissão em 30/08/2006;

102325000579206, antigo 0012.0022.4000.0019.526-7 com data de emissão em 16/08/2006; 102325000589406, antigo 0012.0022.4000.0018.988-7 com data de emissão em 21/08/2006;102325000599806, antigo 0012.0022.4000.0019.674-3 com data de emissão em 26/08/2006), encontram-se fora dos parâmetros de cobrança, haja vista a sua prescrição.

Pugna ainda pelos danos morais em face do enriquecimento ilícito da apelada e da inversão do ônus da prova, uma vez já acostados nos autos a hipossuficiência da Apelante, a qual se encontra em situação vulnerável na presente demanda e não dispõe de conhecimentos técnicos para resolução da lide. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença dando procedência aos pedidos da exordial.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais a parte ré refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso (ID.5125544-Pág.1/6).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 03 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o recurso do apelante/autor ao pedido de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial por não verificar ilicitude na cobrança extrajudicial efetuada pelo réu/apelado.

Defende o Recorrente a impossibilidade de cobrança diante da prescrição dos débitos, a necessidade de reparação a título de danos morais e, por fim, o direito à restituição em dobro dos valores cobrados

Inicialmente, verifica-se a existência de contratos de empréstimo celebrados junto à Caixa Econômica Federal, conforme se depreende, inclusive, dos documentos carreados aos autos pelo autor (ID.5125515-Pág.1/12), como também, constata-se que houve a Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito, entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a demandada OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ID.5125525-Pág.1).

O Apelante sustentou, no decorrer da instrução processual, que os débitos referentes aos contratos celebrados com a Caixa Econômica Federal foram devidamente quitados no ano de 2008. Porém, ele
não comprovou suas alegações de que teria quitado os serviços contratados no prazo avençado, pois
deixou de juntar comprovante de quitação, o que era ônus seu. Também
não requereu a produção de provas suficientes a demonstrar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do alegado direito material, pugnando, pelo contrário,
o julgamento antecipado da lide.

Importa salientar que a inversão do ônus da prova, considerando a condição de hipossuficiência do consumidor, não pode se traduzir em uma carta em branco, utilizada em prejuízo da parte adversa, até porque apresentação de comprovante de pagamento dos contratos, ou mesmo de comprovante de quitação, não é prova impossível ao consumidor

Assim, considerando a ausência de comprovação do pagamento das dívidas pelo autor (ID 5125464 - Pág. 1), é impossível se declarar inexistente os débitos referentes aos contratos indicados ou do valor renegociado de R$878,05 (oitocentos e setenta e oito reais e cinco centavos).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CABE AO RÉU O ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. 1. A prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito afirmado pelo Autor é encargo do Réu, haja vista que a parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o Juiz da veracidade do fato, porquanto é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento (art. 373, I e II, do CPC). 2. In casu, a Apelante/R. não comprovou a quitação da dívida, por meio de documentos; todavia, não desconstituindo a cobrança, nem produzindo qualquer prova para desconstituir o direito da Autora, tampouco trouxe ao processo qualquer demonstrativo da quitação da dívida, situação que ratifica a conclusão inserta na sentença infligida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - APL: 01470566620158090137, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 31/10/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2017)

No que concerne à prescrição das dívidas realizadas no ano de 2006 (ID 5125515 - Pág. 1/10), o Apelante alega em sua exordial a impossibilidade de sua cobrança por estarem prescritas, o que motiva seu pleito de indenização a título de danos morais.

Nesse contexto, é necessário esclarecer que a prescrição é a extinção da pretensão (ação judicial para assegurar um direito) pelo tempo. Entretanto,
a impossibilidade de exercer a ação em juízo não afasta a existência do direito material, o qual pode ser perseguido pela via extrajudicial.

Embora os créditos aqui debatidos, de fato, estejam prescritos devido o decurso do prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (art. 205, 5° do Código Civil), o objeto da lide não trata de cobrança da instituição financeira pela via judicial e sim de pedido indenizatório do devedor em decorrência de uma cobrança por meio extrajudicial.

Reitero que é possível a mera cobrança extrajudicial de dívida prescrita sem que tenha havido a negativação do nome da parte ou outro abuso do credor. Por isso, entendo que as peculiaridades do caso concreto não implicam na pleiteada compensação por danos extrapatrimoniais.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DECLARATÓRIA -
DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE
. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si.

(TJ-MG - AC: 10000212782734001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO DEMANDANTE EM RELAÇÃO À IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO E AO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A SIMPLES COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, SEM A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE, NÃO ENSEJA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, CONSTITUINDO-SE EM MERO ABORRECIMENTO.
SÚMULA Nº 230 TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00042866720208190211, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021)

Sob essa ótica, não havendo ilicitude na cobrança extrajudicial dos débitos pelo Apelado, não restam configurados os danos morais suscitados pelo Recorrente ainda que se trate de dívida prescrita, até porque não se verifica abusividade na forma de cobrança pelo Recorrido, visto que foi feita por correspondência e não há nos autos comprovação de inclusão do nome do autor no cadastro inadimplentes.

Consequentemente, correta a sentença que julgou improcedentes os pleitos de indenização de danos morais e de restituição em dobro do valor cobrado.

Contudo, como ainda houve pedido expresso da parte autora para que fosse declarada a prescrição dos débitos ora debatidos, entendo que a sentença deve ser complementada tão somente nesse ponto, a fim de elidir qualquer risco de cobrança judicial futura dos créditos prescritos por força do art. 205, 5° do Código Civil.

Diante do exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para apenas declarar a prescrição dos créditos em litígio, mantendo a sentença nos seus demais termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relato
r

Belém, 28/03/2023